Tribunal: TJMT
Processo: 1007666-58.2025.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007666-58.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO MEIER - CPF: 041.721.551-70 (RECORRENTE), NATALIA DE LIMA SCHUMANN - CPF: 060.277.911-10 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FIO SOLTO EM VIA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM LESÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão de acidente ocorrido quando o autor, trafegando de motocicleta pela Avenida Natalino João Brescansin (Sorriso/MT), teve o pescoço enroscado em fio solto e em baixa altura sobre a via pública, ocasionando queda e lesões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a necessidade de perícia técnica afasta a competência do Juizado Especial; (ii) estabelecer se restou comprovada a responsabilidade da concessionária pela falha na prestação do serviço público, ensejando o dever de indenizar por danos morais e se o valor fixado mostra-se adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A necessidade de prova técnica não afasta a competência do Juizado Especial quando os fatos controvertidos podem ser comprovados por outros meios de prova compatíveis com o rito simplificado, como documentos, fotografias e boletim de ocorrência.

4.

O conjunto probatório demonstra a ocorrência do evento danoso e a vinculação causal com a falha na prestação do serviço, comprovada por registros fotográficos, boletim de ocorrência e atestado médico contemporâneo ao acidente.

5.

Configura-se defeito na prestação do serviço público quando a rede aérea urbana apresenta fiação solta em altura irregular, expondo transeuntes e condutores a risco concreto, o que caracteriza omissão da concessionária quanto ao dever de fiscalização e manutenção.

6.

A existência de Ação Civil Pública com constatação de irregularidades similares na mesma via reforça o caráter reiterado e previsível do risco, afastando a alegação de fato isolado ou imprevisível.

7.

O dano moral decorre da gravidade do evento, que ultrapassa mero aborrecimento, diante da queda e do atendimento médico imediato, justificando a reparação fixada.

8.

O valor indenizatório de R$ 8.000,00 é proporcional à gravidade da ofensa, à extensão do dano e à função pedagógica da condenação, inexistindo razão para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A necessidade de prova técnica não afasta a competência do Juizado Especial quando o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da causa.

2.

Configura falha na prestação do serviço público a manutenção de fiação solta em via pública, em altura irregular, que exponha usuários da via a risco concreto.

3.

O dano moral é devido quando o evento gera lesão à integridade física e psicológica, superando o mero dissabor cotidiano.

4.

O valor fixado a título de indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007666-58.2025.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Fernando Meier

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que, após acolhimento dos embargos declaratórios, apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

Condenar a parte reclamada ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixo a correção monetária e juros, indexados pela SELIC, contabilizada a partir do evento danoso (07/03/2025), conforme súmula 54 do STJ.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).”

Em suas razões recursais, o réu sustenta a inexistência de responsabilidade, reiterando que não há prova de que a fiação fosse de sua titularidade, defende a ausência de demonstração do nexo causal, alega necessidade de prova técnica pericial e pugna pela reforma do julgado para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o valor arbitrado.

PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares,

Rejeita-se a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por suposta necessidade de perícia técnica.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois
a
complexidade
da causa que afasta a competência do
Juizado
Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de
perícia
quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a parte autora narra que, em 07/03/2025, enquanto trafegava de motocicleta pela Avenida Natalino João Brescansin, no Município de Sorriso/MT, teve o pescoço enroscado em fio solto e em baixa altura sobre a via pública, o que ocasionou sua queda ao solo, danos físicos e necessidade de atendimento médico imediato. Sustentou falha na prestação do serviço público de energia elétrica, postulando indenização por danos morais.

A parte ré, em contestação, alegou ausência de comprovação de que o cabo envolvido no acidente pertencesse à sua rede de distribuição, sustentou inexistência de nexo causal entre sua conduta e o evento narrado, afirmou inexistir falha na prestação do serviço e impugnou a configuração do dano moral.

Pois bem. O conjunto probatório constante dos autos demonstra, de forma suficiente e convergente, a ocorrência do evento danoso e sua vinculação com a falha no serviço prestado.

O boletim de ocorrência registra que o acidente ocorreu em 07/03/2025, às 09h19, na Avenida Natalino João Brescansin, informando que o autor, ao transitar com sua motocicleta, teve contato com fiação posicionada em altura inadequada, vindo a cair ao solo.

As fotografias e registros audiovisuais juntados evidenciam a presença de cabos atravessando a via pública em nível incompatível com as normas mínimas de segurança urbana, circunstância que, por si só, representa risco concreto à integridade física dos usuários da via.

O atendimento médico realizado no mesmo dia do acidente, conforme atestado emitido pela unidade de saúde, comprova a necessidade de afastamento das atividades por motivo de lesão corporal, reforçando a contemporaneidade entre o fato narrado e o dano experimentado.

A alegação defensiva de inexistência de interrupção no fornecimento de energia não afasta a caracterização do defeito do serviço, pois a irregularidade verificada não se relaciona à continuidade do fornecimento, mas à condição insegura da rede aérea urbana, apta a gerar risco concreto à integridade física dos usuários da via.

Do mesmo modo, a vistoria realizada posteriormente ao acidente não possui aptidão para infirmar a situação fática registrada no momento do evento, sobretudo diante da possibilidade de remoção ou correção posterior da fiação irregular.

Nesse contexto, merece destaque que, no âmbito da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual (autos n. 1003504-20.2025.8.11.0040), que tramita paralelamente e foi juntada aos autos, consta certidão expedida pela 3ª Promotoria de Justiça Cível de Sorriso/MT, informando que, em 22/08/2025, foram constatadas irregularidades relacionadas à presença de fiação solta em vias públicas do município, inclusive na Avenida Natalino João Brescansin, local do acidente, mediante diligência in loco acompanhada de registros fotográficos e videográficos.

Tal elemento probatório reforça que o risco era conhecido, reiterado e estrutural, afastando a tese defensiva de evento isolado ou imprevisível e evidenciando a falha no dever permanente de fiscalização da concessionária.

Configura-se, assim, defeito na prestação do serviço público, caracterizado pela omissão quanto à segurança da rede aérea urbana, estando demonstrados o dano e o nexo causal.

O dano moral, no caso concreto, decorre da própria gravidade do evento. Houve queda em via pública, exposição a risco relevante à integridade física e necessidade de atendimento médico imediato, ultrapassando em muito o mero dissabor cotidiano.

A indenização fixada no valor de R$ 8.000,00 revela-se compatível com a extensão do dano, a gravidade da conduta omissiva e a função pedagógica da reparação, não se mostrando excessiva ou desproporcional diante das circunstâncias apuradas.

Diante desse contexto, permanece caracterizada a falha na prestação do serviço, o nexo causal e o dever de indenizar.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego
-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026